Tribunal: TJPA
Processo: 0822781-95.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822781-95.2023.8.14.0006

APELANTE: MARLON DA COSTA LIMA

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Marlon da Costa Lima contra decisão monocrática que conheceu da apelação e negou-lhe provimento, mantendo sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 290 do CPC. Na origem, o autor ajuizou ação de revisão contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais, alegando abusividade em contrato de financiamento com a Administradora de Consórcio RCI Brasil LTDA. Após indeferimento da gratuidade de justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência, o autor foi intimado para recolher custas ou apresentar documentação, mas permaneceu inerte. A apelação foi desprovida, e o agravante reiterou os mesmos argumentos no agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o agravante observou o princípio da dialeticidade ao impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão monocrática que negou provimento à apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno, para ser conhecido, exige impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, conforme o art. 1.021, §1º, do CPC.

O recorrente limitou-se a repetir os argumentos da apelação, deixando de atacar os fundamentos concretos da decisão agravada, especialmente quanto à ausência de comprovação da hipossuficiência.

A inobservância ao princípio da dialeticidade impede o conhecimento do recurso, conforme precedentes do STF, STJ e do próprio TJPA, os quais reiteram a necessidade de enfrentamento direto dos fundamentos da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: O agravante deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de inobservância ao princípio da dialeticidade.

A mera repetição dos argumentos da apelação não supre o requisito da impugnação específica exigido pelo art. 1.021, §1º, do CPC.

A ausência de dialeticidade impede o conhecimento do agravo interno.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290, 932, III, e 1.021, §1º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2097402/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j. 05.03.2024; STF, RMS 34044/DF, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª T., j. 28.03.2022; TJPA, Ap. Cív. 0830346-40.2019.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª TDP, j. 06.02.2024; TJPA, Ap. Cív. 0800426-44.2022.8.14.0130, Rel. Des. Maria Filomena Buarque, 1ª TDP, j. 26.02.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MARLON DA COSTA LIMA
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que conheceu da apelação e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau que cancelou a distribuição e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 290 do Código de Processo Civil.

Na origem, o agravante ajuizou Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, alegando abusividade de encargos financeiros em contrato de financiamento celebrado com a parte ora agravada.

O agravante postulou o benefício da gratuidade da justiça, o qual foi indeferido por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência. Intimado para promover o recolhimento das custas iniciais ou apresentar documentos hábeis a demonstrar sua condição econômica, o autor manteve-se inerte, mesmo após requerimento de dilação de prazo sob alegação de dificuldade de contato com o cliente, resultando na extinção do processo sem resolução do mérito.

Interposta apelação, o agravante reiterou os fundamentos de violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e acesso à justiça, sustentando a desnecessidade de preparo recursal quando a controvérsia recai sobre a concessão da gratuidade de justiça.

A apelação foi conhecida, mas o recurso teve seu provimento negado por decisão monocrática, mantendo-se incólume a sentença.

Irresignado, o autor interpôs agravo interno reiterando as argumentações lançadas no recurso de Apelação.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conhecimento:

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, entendo que houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão impugnada, conforme exigência do art. 1.021, §1º, do CPC, senão vejamos (grifei):

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

[...]
§ 2º. Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”

A decisão monocrática recorrida examinou o mérito da apelação interposta pelo agravante e concluiu pela manutenção da sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 290 do Código de Processo Civil.

Fundamentou-se na ausência de recolhimento das custas iniciais após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e na ausência de comprovação da hipossuficiência econômica do autor, mesmo após intimação regular para suprir a omissão. Também destacou que os demais pontos suscitados no recurso de apelação não poderiam ser analisados por esta instância revisora por ausência de apreciação pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

O agravo interno interposto pelo recorrente, contudo, limita-se a reiterar os mesmos fundamentos expostos na apelação cível, relacionados à constitucionalidade do direito de acesso à justiça, à presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e à jurisprudência do STJ que dispensa o preparo recursal quando a própria gratuidade é objeto do recurso.

Não enfrenta, com objetividade e especificidade, os fundamentos concretos adotados na decisão agravada, especialmente no que se refere à ausência de comprovação documental da alegada hipossuficiência após expressa determinação judicial.

Ora, é consabido que o Agravo Interno tem por escopo impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão monocrática que se pretende ver reformada.

Assim, exige-se do recorrente a observância do princípio da dialeticidade, ou seja, a exposição clara e precisa das razões pelas quais entende incorreta a decisão combatida, com enfrentamento direto dos seus fundamentos.

Observe-se julgados dos Tribunais Superiores, que ratificam o não conhecimento de recursos que deixem de “oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida”, senão vejamos: (Grifei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA DA APELAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ARGUMENTAÇÃO RECURSAL GENÉRICA. PETIÇÃO QUE NÃO ATENDE À DIALETICIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. No caso, o Tribunal a quo não conheceu do recurso de apelação em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, pois o petitório apresentou argumentação genérica, sem infirmar as razões de decidir do Juízo de primeiro grau. 2. Logo, o acórdão recorrido guarda sintonia com a jurisprudência deste STJ sobre o tema, a qual se firmou no sentido de que, embora não seja vedada a repetição, nas razões apelatórias, dos argumentos apresentados em petições anteriores - inicial ou contestação -, é certo que a peça recursal deve atender à dialeticidade, combatendo, de forma específica e direta, as razões de decidir do magistrado sentenciante, de modo que seja possível depreender do seu texto os motivos para a alteração ou anulação do respectivo ato decisório. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2097402 SP 2022/0089685-7, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 05/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2024)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
1. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma. 2. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão impugnada (CPC, art. 932, III). 3
. Agravo interno não conhecido. (STF - RMS: 34044 DF 0246398-42.2015.3.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 28/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/04/2022).

No mesmo sentido, observe-se posicionamento uníssono das Turmas de D. Privado desta E. Corte, a saber (grifei):

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno em Recurso de Apelação, cujo objetivo é a reforma da Decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação, sob a fundamentação de ausência do requisito da dialeticidade recursal.

2. A partir de uma análise detida da peça recursal do presente Agravo Interno, observa-se que, em momento algum, o Agravante impugna a única razão de decidir do Apelo que é o PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. Aliás, nem mesmo de maneira genérica há menção no bojo do recurso sobre a referida razão de decidir do recurso agravado.

3. Sobre o aspecto legal, tem-se que “
na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
.” Art. 1.021, § 1º do CPC/2015.

4. Recurso não conhecido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0830346-40.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024).

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE DECLARA PRESCRIÇÃO. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA O FUNDAMENTO ADOTADO PELO D. JUÍZO A QUO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL NO AGRAVO INTERNO.
1. Em suas razões de apelo, o recorrente não atacou o fundamento adotado pelo D. juízo sentenciante. 2. As questões levantadas apenas no âmbito do agravo interno são insuscetíveis de conhecimento, por caracterizarem indevida inovação recursal. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08004264420228140130 18356248, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 26/02/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Logo, porquanto ausente qualquer impugnação concreta à fundamentação lançada na decisão agravada, a qual apontou a inércia dos recorrentes quanto ao cumprimento de determinação judicial para apresentação de documentos e posterior recolhimento das custas, mostra-se patente o vício de ausência de dialeticidade, o que obsta o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Apelo não conhecido.

Dispositivo

Ante o exposto,
NÃO
CONHEÇO DO RECURSO de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, por nítida ofensa ao princípio da dialeticidade, com esteio no art. 1.021, §1º, CPC.

Belém, 07/08/2025